Tribunal: STF
Processo: Rcl 62978
Classe: Rcl
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-10-17
Data de publicação: 2023-10-17

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECLAMAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DE RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL: PRECEDENTES. RECLAMAÇÃO À QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



Relatório



    1. Reclamação, com requerimento de liminar, ajuizada em 13.10.2023, por Ismael Luiz Zimmer e outros, contra decisão proferida pela juízo da Primeira Vara Cível da comarca de Jardinópolis/SP no Processo n. 0001192-72.2022.8.26.0300 pela qual teria contrariado a Lei federal n. 13.465/2017.



    Tem-se na decisão reclamada:



    “Vistos. Trata-se de cumprimento de sentença decorrente da ação civil publica nº 1000517-39.2015.8.26.0300, distribuído pelo Ministério Público do Estado de São Paulo, tendo como executada a Agropecuária Iracema Ltda. Antes que a executada fosse pessoalmente intimada para satisfazer e comprovar o cumprimento das obrigações de fazer e não fazer determinadas no titulo executivo, conforme determinado na decisão de pág. 63, a executada compareceu aos autos e informou que vinha tomando as medidas necessárias para o cumprimento da obrigação, bem como noticiou a realização de acordo extrajudicial entre as partes e pediu pela sua homologação 
(págs. 73/78). (…) Novamente, sem a deliberação por este Juízo a respeito do pedido de homologação de acordo, tampouco sobre os requerimentos formulados pelos terceiros, estes peticionaram informando a colocação de placas pela executada com advertência sobre prazo para desocupação dos imóveis. Afirmaram que a colocação das placas foi indevida e sem respaldo judicial, visto que o acordo não foi homologado, e causou grande comoção e tumulto entre os ocupantes da área objeto do litígio (págs. 896/900 e 902/905). (…) Além disso, os pedidos de intervenção de terceiros já foram analisados pelo E. Tribunal de Justiça no bojo da ação principal (processo 
nº 100051739.2015.8.26.0300, ao qual este incidente segue apensado), tendo sido indeferidos (págs. 1305/1311, 1497/1503 e 2164/2166 dos autos de origem). Frise-se que, naqueles autos, há acórdão com trânsito em julgado mantendo a sentença que julgou procedente ação civil pública para impor à executada as obrigações de demolição, restauração e conservação de áreas protegidas por legislação ambiental, com a consequente desocupação das margens do Rio Pardo e a recuperação ambiental das Áreas de Preservação Permanente de sua propriedade. Não existe, ademais, qualquer tipo de decisão judicial determinando a suspensão dos autos principais, do cumprimento de sentença, ou até mesmo do cumprimento das determinações já transitadas em julgado, sendo certo que as questões supostamente pendentes apontadas pelos terceiros nos autos da ação principal, já foram sanadas em despacho proferido pelo Desembargador Relator Miguel Petroni Neto (págs. 2164/2166), o qual pontuou que as petições dos terceiros alcançam as raias da má-fé e do abuso do direito de petição (pág. 2164). Naquela ocasião, o Relator reconheceu a assertividade da certidão de trânsito em julgado e não conheceu dos embargos opostos, indeferindo, mais uma vez, a intervenção dos terceiros, determinando que se dê prosseguimento ao cumprimento de sentença em 1º grau. (…) No mais, tendo em vista a concordância manifestada pelo Ministério Público às págs. 828/843, HOMOLOGO o acordo de págs. 67/69, bem como o cronograma de execução de págs. 79 e 83/97. Com efeito, não se vislumbra qualquer óbice ao prosseguimento da execução. Além disso, o acordo é plenamente possível nesta fase processual e apresenta forma satisfatória de resolução da celeuma que se estende por anos e urge que seja solucionada. Anoto não haver impedimento para que o acordo verse também sobre áreas situadas em imóveis que não foram objeto do pedido formulado na ação principal, bem como localizados na Comarca de Sertãozinho-SP. Nesse ponto, assiste razão ao Ministério Público em sua manifestação de págs. 828/830, posto que a avença foi entabulada por partes capazes, em plenas condições de transigirem, versou sobre objeto lícito, possível e determinado, bem como respeitou a forma prescrita em lei. Ademais, conforme já reconhecido por este Juízo em outras oportunidades, a responsabilidade ambiental de reparar danos causados em Áreas de Preservação Permanente ostenta a natureza de direito obrigacional, e não de direito real. Diante disso, considerando ser a Agropecuária Iracema, ora executada, a legítima proprietária de todas as áreas abrangidas pelo acordo, não se evidencia qualquer impedimento à transação. (…) Acrescento ainda que, ante a ocorrência de dano ambiental concorrente, ou seja, que atinge tanto área situada no município de Jardinópolis-SP, como área localizada no município de SertãozinhoSP, com reflexos lesivos ao meio ambiente de ambos, ambas as Comarcas são competentes para o processamento da respectiva ação para reparação de danos. (…) Quanto às placas fixadas pela executada, não vislumbro a necessidade de sua retirada. Primeiro, pois, a executada agiu no intuito de dar cumprimento às determinações constantes no título executivo judicial, o qual pende de cumprimento independentemente da homologação do acordo noticiado. Em segundo lugar, pois estão em consonância com o acordo ora homologado. Anoto, contudo, que deverá ser concedido o prazo de 20 (vinte) dias para a desocupação voluntária, a contar da intimação pessoal por Oficial de Justiça, nos termos desta decisão. Assim, a executada deverá providenciar a adequação do anúncio contido nas placas, bem como juntar aos autos a relação dos rancheiros e seus respectivos endereços. Por se tratar de prazo material, deverá ser contado em dias corridos. Observo que a concessão do prazo não interfere no cronograma homologado, pois este se encontra ainda na fase Pré-Operacional, restando ainda aproximadamente 7 (sete) meses do período apontado como Ciclo Seco, no qual será levada a efeito a fase Operacional (pág. 79). Além disso, a concessão do referido prazo para a desocupação voluntária mostra-se razoável, diante da necessidade de desocupação do local, com retirada dos pertences pessoais e, em alguns casos, a necessidade de procura por nova moradia. Nesse ponto, advirto às partes que deverá ser dada especial importância à etapa do cronograma que prevê a realização de Projeto Socioambiental, com o desenvolvimento de projeto com ações para acompanhamento social e psicológico das famílias e moradores, durante a reintegração (pág. 79). Ante o exposto, apreciando os pedidos constantes às págs. 77/78 e em consonância com o disposto nesta decisão, determino: 1) Expedição de ofício à CETESB para dar celeridade ao processo instaurado, de nº 090285/2022-46, esclarecendo a necessidade ou não de licenças para a demolição ou qualquer outra licença necessária para a execução do ato; 2) Expedição de mandado, em regime de urgência, para intimação dos ocupantes dos ranchos situados nesta Comarca, cientificando-lhes do prazo de 20 (vinte) dias para desocupação voluntária, sob pena de, ao final do prazo, que será contado em dias corridos, proceder-se à desocupação forçada, com perda dos bens que lá estiverem guarnecidos, sem prejuízo da configuração de crime de desobediência. (…) 5) Providencie a Serventia levantamento acerca de todas as ações civis públicas em trâmite por esta Comarca e que tenham como objeto a reparação de dano ambiental decorrente da ocupação por edificações popularmente conhecidas por ranchos em Áreas de Preservação) Permanente localizadas às margens do Rio Pardo” (fls. 57-63, doc. 18 da Rcl 
n. 60.187).



    2. Os reclamantes alegam que, “em que pese terem os reclamantes já manejado reclamação anterior (e-Rcl 60187), com efeito, os argumentos lá lançados, não foram obtemperados à luz da Lei Federal nº 13.465/17 e nem mesmo da Portaria Portaria nº 10.097/2022, do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo (doc. 03), que instituíra o Grupo de Apoio às Ordens Judiciais de Reintegração de Posse (GAORP)” ( fl. 2, doc. 1).



    Argumentam que “a consolidação dos núcleos urbanos informais, onde instalados os rancheiros, ora reclamantes, ocorrera há mais de três décadas, sendo que a referida lei federal os assegura de permanecerem na posse de seus imóveis, até que encerrada a regularização fundiária junto aos respectivos municípios. A mesma legislação especial permite que os imóveis estejam situados em imóveis públicos, inclusive em área de preservação permanente. Já sob outra ótica, em relação a portaria do TJSP supracitada, a mesma não se restringe a casos de reintegração de posse apenas, mas a toda e qualquer hipótese de desocupação de imóveis envolvendo pessoas vulneráveis. Não há como negar que diferentemente do que argumentou a Exma. Ministra Cármen Lúcia na reclamação anterior, o estado de vulnerabilidade está presente pelo simples fato de lá existirem inúmeros idosos e pessoas em situação de hipossuficiência financeira, nos termos dos laudos anexos, produzidos pelos Municípios da Jardinópolis e Sertãozinho/SP (doc. 04 e 05), ou mesmo porque todos os moradores, assim se encontrariam após a desocupação” (sic, fl. 3, doc. 1).



    Sustentam que “o direito líquido e certo está no fato da lei garantir aos reclamantes e centenas de famílias, a permanecerem em suas unidades até o desfecho da regularização fundiária dos núcleos informais consolidados, conforme expressamente prevê a Lei Federal 13.465/17” (fl. 3, doc. 1).



    Esclarecem que, “no âmbito dos procedimentos instaurados, os respectivos municípios concluíram pelo enquadramento dos núcleos urbanos informais como aptos a serem regularizados pela LF 13.465/17, nos termos dos laudos anexos, que diga-se, tem natureza cogente. Assim, explicitados a autoridade reclamada, o ideal do reclamo, o direito líquido e certo reclamado, o direito há deve ser concedido” (fl. 7, doc. 1).



    Requerem “o deferimento da medida liminar acima pleiteada, cessando de imediato os efeitos daquela decisão monocrática” (fl. 7, doc. 1). 



    Pedem, “ao final, seja confirmada a decisão liminar deferida, decidindo-se pela imediata suspensão daquela decisão, reconhecendo-se aos reclamados o direito de ter permanecerem em seus imóveis, até a regularização dos núcleos urbanos informais, restabelecendo-se o ‘status quo ante’ dos imóveis” (fl. 8, doc. 1).



    3. Esta reclamação veio-me distribuída por prevenção às Reclamações ns. 60.187, 60.341, 60.490 e 60.023, julgadas improcedentes.



    Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO. 



    4. No parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispõe-se que “o Relator poderá julgar a reclamação quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada do Tribunal”, como se tem na espécie.



    5. Põe-se em foco nesta ação se, ao determinar o cumprimento da sentença transitada em julgado na Ação Civil Pública 
n. 100051739.2015.8.26.0300 (Processo n. 0001192-72.2022.8.26.0300) e a consequente desocupação da área às margens do Rio Pardo, o juízo da Primeira Vara de Jardinópolis/SP teria desrespeitado a Lei Federal 
n. 13.465/2017.



    6. A reclamação constitui instrumento constitucional processual posto no sistema como dupla garantia formal da jurisdição: primeiro, para o jurisdicionado que tenha recebido resposta a pleito formulado judicialmente e veja a decisão proferida afrontada, fragilizada e despojada de vigor e eficácia; segundo, para o Supremo Tribunal Federal (al. l do inc. I do art. 102 da Constituição da República) ou para o Superior Tribunal de Justiça (al. f do inc. I do art. 105 da Constituição), que podem ter as respectivas competências enfrentadas e menosprezadas por outros órgãos do Poder Judiciário e a autoridade das decisões proferidas mitigada diante de atos reclamados.



    Busca-se, pela reclamação, fazer com que a prestação jurisdicional mantenha-se dotada de vigor jurídico próprio ou que a competência do órgão judicial de instância superior seja resguardada.



    7. Na espécie, os reclamantes limitaram-se a apontar contrariedade a dispositivos da Lei Federal n. 13.465/2017, sem demonstrar objetivamente como a autoridade reclamada teria descumprido decisão vinculante deste Supremo Tribunal, ao determinar o cumprimento de sentença transitada em julgado.



    O objetivo da reclamação é a preservação da competência e a garantia da autoridade das decisões proferidas pelo Supremo Tribunal Federal, não admissível o aproveitamento da reclamação como atalho processual impróprio para se percorrerem vias recursais com supressão de instâncias e descumprimento de procedimentos e fases legalmente definidos.



    A reclamação não pode ser utilizada como sucedâneo recursal, sendo instrumento inidôneo para o exame dos requisitos para o deferimento de tutela de evidência em ação de obrigação de fazer. Assim, por exemplo:



    “O remédio constitucional da reclamação não pode ser utilizado como um (inadmissível) atalho processual destinado a permitir, por razões de caráter meramente pragmático, a submissão imediata do litígio ao exame direto do Supremo Tribunal Federal. Precedentes. - A reclamação, constitucionalmente vocacionada a cumprir a dupla função a que alude o art. 102, I, l, da Carta Política (RTJ 134/1033), não se qualifica como sucedâneo recursal nem configura instrumento viabilizador do reexame do conteúdo do ato reclamado, eis que tal finalidade revela-se estranha à destinação constitucional subjacente à instituição dessa medida processual. Precedentes” (Rcl n. 4.381-AgR, Relator o Ministro Celso de Mello, Plenário, DJe 5.8.2011).



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. DIREITO ADMINISTRATIVO. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DO PARADIGMA VINCULANTE OU DA USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA DO STF. PRETENSÃO DE REVISÃO DO MÉRITO DO ATO RECLAMADO. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. A Reclamação, por expressa determinação constitucional, destina-se a preservar a competência desta Suprema Corte e a garantir a autoridade de suas decisões, ex vi do artigo 102, I, l, além de salvaguardar a estrita observância de preceito constante em enunciado de Súmula Vinculante, nos termos do artigo 103-A, § 3º, ambos da Constituição Federal. 2. In casu, o Tribunal reclamado, no exercício de suas competências, deixou de conhecer agravo interno, ao argumento de que deveria ter sido manejado o agravo em recurso extraordinário. Não há que se falar, diante da circunstância narrada, em usurpação da competência desta Corte. Precedente: Rcl 28070 AgR, Relator Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe de 14/12/2017.3. A reclamação ‘não se qualifica como sucedâneo recursal nem configura instrumento viabilizador do reexame do conteúdo do ato reclamado, eis que tal finalidade revela-se estranha à destinação constitucional subjacente à instituição dessa medida processual’ (Rcl 4.381-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Tribunal Pleno, Dje de 05/08/2011).4. A reiteração dos argumentos trazidos pelo agravante na petição inicial da impetração é insuscetível de modificar a decisão agravada. Precedente: Rcl 22.048-ED, Tribunal Pleno, DJe de 23/08/2016.5. Agravo regimental desprovido” (Rcl n. 31.239-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 8.11.2018).



    “Agravo regimental em reclamação. 2. Direito Civil e Processual Civil. 3. Alegado descumprimento de decisão proferida por esta Corte. 4. Não ocorrência de nenhuma das hipóteses de cabimento previstas no art. 102, I, ‘l’, da Constituição Federal. 5. Reclamação como sucedâneo recursal. 6. Agravo regimental a que se nega provimento” (Rcl n. 28.917-AgR, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 9.4.2018).



    Ausentes na espécie os requisitos processuais viabilizadores do regular trâmite desta reclamação.



    8. Pelo exposto, nego seguimento à reclamação (§ 1º do art. 21 e parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicado, por óbvio, o requerimento de liminar.



    Publique-se.



    Brasília, 17 de outubro de 2023.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora